Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-46.2021.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-46.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESSINEISI DOS SANTOS - CPF: 701.322.751-04 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MECIL APARECIDO FRANCO - CPF: 002.632.528-41 (APELADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Acidente de trânsito. Dano moral e material. Pedido de majoração da indenização e concessão de pensão vitalícia. Inexistência de dependência econômica comprovada. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais c/c pensão por morte, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 por dano moral e R$ 1.960,00 por dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios. A autora busca a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 e a concessão de pensão vitalícia ou, alternativamente, indenização em parcela única.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise:

(i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, à luz da gravidade do dano e das condições econômicas das partes;

(ii) se é cabível a concessão de pensão vitalícia, considerando alegada dependência econômica da apelante em relação ao falecido.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 50.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dor psicológica da perda do pai em acidente de trânsito. A majoração pleiteada não encontra respaldo, pois o valor arbitrado é adequado para compensar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4. A pensão vitalícia foi indeferida por ausência de comprovação objetiva da dependência econômica entre a autora, maior de 42 anos à época, e o genitor falecido. A mera prova testemunhal não é suficiente para fundamentar a concessão da pensão. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 50.000,00 para compensar a dor pela perda de um ente querido em acidente de trânsito."

"A concessão de pensão vitalícia depende de prova objetiva da dependência econômica, não sendo suficiente a mera declaração testemunhal."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESSINEISI DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão por Morte
” (Proc. nº 1001093-46.2021.8.11.0039), ajuizada pela apelante em face de MECIL APARECIDO FRANCO, julg
ou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido “
ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral), com
juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo

IPCA-E (RE 870942
–
STF
)
a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ
”; “
ao pagamento da quantia de R$

1.960,00

a título de dano material emergente com correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) desde o evento danoso (Súmula 43 STJ) e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ
”; “
ao pagamento das taxas e custas processuais
” e ainda, “
ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação
” (cf. Id. nº 229417786).

A apelante contesta a sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, sob a alegação de que esse valor é insuficiente e não condiz com a gravidade do dano sofrido, além de estar aquém do que tem sido arbitrado em casos análogos.

Alega que o montante não atende à função compensatória e punitiva da indenização e argumenta que não desestimula a repetição de condutas imprudentes. Assim, requer a majoração da indenização para R$ 200.000,00.

A apelante também discorda da ausência de condenação do recorrido ao pagamento de pensão vitalícia, sob a alegação de que as provas orais e testemunhais confirmaram sua dependência financeira em relação ao pai falecido, que contribuía significativamente para o sustento dela e de seus dois filhos.

Afirma que, estando desempregada e com filhos a sustentar, essa dependência era clara e sua desconsideração pela sentença de primeiro grau contraria entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pleiteia a fixação de pensão vitalícia ou, subsidiariamente, o pagamento de uma indenização em parcela única, considerando a capacidade econômica do recorrido, ressaltando que ele possui diversas propriedades rurais e urbanas e uma renda mensal superior a R$ 5.000,00.

Pede, então, o provimento do recurso, “
para o fim de MAJORAR o valor do dano moral arbitrado, esperando pela coerência e justiça de praxe com que age este Egrégio Tribunal, no valor sugerido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como para CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO pleiteado, qual seja, no importe de R$ 167.209,20 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e nove reais e vinte centavos), uma vez que restou demonstrado pela prova oral/testemunhal que a filha recorrente era financeiramente dependente do genitor vitimado no acidente de trânsito imprudentemente praticado pelo recorrido, mantendo-se, no entanto, inalterados os demais termos contidos na sentença de primeiro grau
” (cf. Id. nº 229417788).

O apelado apresentou contrarrazões combatendo os fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 229417793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A lide envolve discussão sobre a responsabilidade e extensão dos
danos
originados de
acidente
de trânsito ocorrido no dia 28.11.2020, que vitimou José Severo dos Santos, pai da autora/apelante, a qual relata que, seu pai faleceu em 28/11/2020, vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT 339, no trecho conhecido como “Curva do Marco Amarelo”, na zona rural de São José dos Quatro Marcos-MT. José Severo conduzia sua motocicleta quando foi atingido por um caminhão GM/D40, de propriedade e conduzido por Mecil Aparecido Franco, que figura como réu nesta ação.

Afirma que, conforme o boletim de ocorrência e os laudos periciais anexados, a colisão ocorreu porque o caminhão adentrou a rodovia de forma imprudente, interceptando a trajetória preferencial da motocicleta e que a

perícia também constatou que o sistema de freios do caminhão estava inoperante, fato que foi confirmado pelo próprio condutor em depoimento à Polícia Civil, sendo que a dinâmica do acidente demonstra que José Severo tentou evitar a colisão desviando para a esquerda, mas não conseguiu evitar o impacto.

Destaca que a culpa pelo acidente foi inteiramente do réu, pois ele não realizou a manutenção adequada do veículo, agindo com negligência. Além disso, afirma que o réu teria removido o caminhão do local do acidente sem autorização das autoridades, possivelmente para evitar a responsabilização.

Na contestação, o requerido alegou, em síntese, a inexistência de dano moral e material, bem como, pelo princípio da eventualidade, pugnou pelo reconhecimento da culpa concorrente.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Compulsando as provas coligidas aos autos, entendo que razão assiste à parte autora, pois ficou evidenciado que o requerido agiu com imprudência.

Com efeito, extrai-se do relatório de investigação (N° 586/2020) que:

“
Vale ressaltar que o veículo D40 placa JYR-9378 foi periciado, e foi constatado pelo perito que o veículo encontrava sem freios.

Procuramos averiguar a situação do acidente, onde visualmente infere-se que a vítima colidiu na lateral esquerda (porta do motorista) do veículo GM/CHEVROLET D40 (placa JYR-9378) que estava entrando na rodovia MT 339, vindo a óbito no local do fato, segue algumas fotos em anexo”.

Outrossim, verifica-se pelo laudo realizado por peritos da POLITEC (id. 65364069), atestam que a dinâmica do acidente se deu da seguinte forma:

“
Os vestígios materiais assinalados no local do acidente sugerem a seguinte dinâmica da colisão: trafegava o veículo V1 (Honda/CG125 FAN), com deslocamento sentido a São José dos Quatro Marcos – Glória d’Oeste, pela faixa de rolamento da direita da Rodovia Estadual 339, quando chegou ao trecho em pauta e teve sua trajetória interceptada pelo veículo V2 (CGM/D40) que trafegava pela Estrada Vicinal situada à direita e adentrou a pista em condições desfavoráveis de tráfego, resultando interceptar a trajetória preferencial do veículo V1 (...)”.

Ainda, concluiu-se o laudo pericial relatando que a causa determinante do acidente foi a manobra efetivada pelo condutor do veículo GM/D40 (V2), com o intuito de acessar a rodovia em pauta, resultando em condições desfavoráveis ao tráfego.

Note-se que o boletim de ocorrência e o laudo pericial foram regularmente lavrados por autoridade policial e perito criminal devidamente investidos em suas funções.

Força é admitir que a imprudência consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência, ou seja, é o atuar sem precaução, imponderado, com falta de cuidados.

Desta forma, a responsabilidade civil do requerido pelos danos causados pelo ato ilícito é medida que se afigura razoável.

Esclarece-se que, apesar de dizer que a vítima contribuiu para o acidente (culpa concorrente) o réu não trouxe qualquer prova comprobatória desta alegação.

Quanto aos valores indenizatórios, passo a análise.

A parte autora pleiteia:

a) R$ 6.409,00, a título de ressarcimento pelos despesas fúnebres e pela despesa com a motocicleta;

b) 400.000,00, a título de danos morais;

c) Pensão vitalícia, a ser paga em parcela única, no valor de R% 167.209,20.

Do dano material.

Cumpre esclarecer que ocorre dano material quando há uma diminuição patrimonial do agente, vale dizer, quando há perda de valores já existentes em seu patrimônio, e que restam devidamente comprovados nos autos.

Consta do laudo pericial que o veículo
Honda/CG 125 FAN teve as seguintes avarias: “destruição total da região frontal (farol e relógios), com amassamento severo do guidão, rompimento do manete direito (freio dianteiro) descolamento da manopla direita (na mão da vítima), quebramento do pisca direito, quebramento dos retrovisores”.

Contudo, a parte autora não trouxe comprovação aos autos acerca do concerto do veículo, limitou-se a trazer aos autos somente a tabela FIPE com preço médio da referida motocicleta.

Com efeito, a parte autora não comprovou seus gastos originados pelo ato ilícito relacionado a motocicleta no valor total de R$ 4.449,00.

Assim, neste ponto, não há o que se falar em ressarcimento por danos materiais.

Por outro lado, em relação as despesas com funeral, a parte autora logrou êxito em comprovar os gastos, eis que apresentou aos autos Nota Fiscal de prestação de serviços, realizado pela Funeraria Vale do Sol, no valor de R$ 1.960,00, conforme id. 65364075.

Do dano moral.

Quanto ao dano moral, é aquele definido como um mal causado injustamente por alguém a outra pessoa, o qual não atinge ou diminui o patrimônio material da vítima. O patrimônio atingido pelo dano moral se diz patrimônio ideal ou o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico (patrimônio desmaterializado).

Assim, a parte autora faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, necessária para mitigar o sofrimento real, a dor e aos traumas sofridos injustamente pela prática do ato.

Na falta de critérios objetivos, deve o magistrado agir com prudência, levando em consideração as características e circunstâncias de cada caso e a repercussão econômica da indenização, a qual não poderá ser fonte de enriquecimento ilícito e, também, não poderá resultar em valores inexpressivos.

Considerando as circunstâncias e as peculiaridades do caso, a dor e o sofrimento da parte autora, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00.

Da pensão vitalícia.

Quanto ao pedido de pensão vitalícia, a ação merece improcedência, tendo em vista que, não houve comprovação suficiente da dependência econômica da autora em relação ao falecido.

Verifica-se que a filha, maior de idade (42 anos à época), não comprovou a dependência econômica do falecido.

Outrossim, embora as testemunhas ouvidas em juízo relataram a dependência, não houve comprovação material nesse sentido.

Deste modo, não há prova da dependência econômica ao tempo do sinistro.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da exordial, com escopo no art. 487, I do CPC, para o fim de
condenar
o requerido ao pagamento da quantia de:

a) ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

b) ao pagamento da quantia de R$
1.960,00
a título de dano material emergente com correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) desde o evento danoso (Súmula 43 STJ) e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação. ”

Quanto aos danos morais, é cediço que o abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas,
in re ipsa
, são suficientes para gerar um dano moral indenizável.

Trata-se, portanto, de dano
in re ipsa
, cuja necessidade de reparação deflui do próprio ato ilícito, o que afasta a imperiosidade de demonstração do abalo anímico do ser.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atentando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos à autora, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 50.000,00 atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para (ao menos tentar) compensar os sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pela autora ao perder seu pai em acidente de trânsito, fato que deixa a marca de más lembranças, perturbando seus pensamentos e equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo.

Com relação ao pensionamento mensal, o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive já consolidado no próprio STJ, é o de que a presunção da dependência somente é possível em relação ao cônjuge ou companheiro (a) e aos filhos menores, ao passo que quanto aos demais entes, é imperiosa a comprovação da dependência econômica em relação à vítima.

No caso em exame, a autora contava com 42 anos à época do falecimento do pai e não apresentou prova suficiente da dependência econômica alegada. Embora as testemunhas ouvidas em juízo tenham relatado certa dependência da apelante em relação ao falecido, não houve prova documental ou material capaz de confirmar essa alegação.

A mera declaração testemunhal, isolada, não se mostra suficiente para suprir a necessidade de comprovação objetiva da dependência econômica. Assim, a ausência de elementos probatórios convincentes inviabiliza o deferimento do pedido de pensionamento mensal, uma vez que não ficou demonstrado que a apelante, maior de idade, era efetivamente dependente do falecido à época do acidente.

Assim, a manutenção da senteça é medida que se impõe.

Pelo,
exposto nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024